Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-91.2025.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*REVOGAÇÃO – GRATUIDADE - Pleito ao restabelecimento da benesse – Gratuidade que fica concedida apenas para o ato, a teor do quanto autoriza o art. 98, §5o, do CPC e a fim de que o direito de acesso ao duplo grau não seja tolhido, considerando a revogação na sentença – Restabelecimento, contudo, que não comporta acolhida, porquanto o apelante não se enquadra, nem de forma mínima, no conceito

Ementa:
*REVOGAÇÃO – GRATUIDADE - Pleito ao restabelecimento da benesse – Gratuidade que fica concedida apenas para o ato, a teor do quanto autoriza o art. 98, §5o, do CPC e a fim de que o direito de acesso ao duplo grau não seja tolhido, considerando a revogação na sentença – Restabelecimento, contudo, que não comporta acolhida, porquanto o apelante não se enquadra, nem de forma mínima, no conceito de hipossuficiência financeira estabelecido pela lei, já que agropecuarista, sendo certo que eventual endividamento não o enquadra na acepção de pessoa pobre nos termos da lei – Revogação da benesse conservada, já que fundada em elementos objetivos de prova que se contrapõem ao quanto afirmado inicialmente.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – Ação improcedente – Insurgência pelo devedor – Descabimento – CDC que não se aplica ao caso, considerando que a relação travada entre as partes é de insumo e não de consumo – Arguição de que o valor pago um ano antes não teria sido considerado no instrumento de confissão de dívida firmado de forma livre um ano depois que não comporta acolhida – Se assim fosse, porque assinou a confissão de dívida? – Sua alegação e pleito de recebimento de forma dobrada desse montante com base no art. 940/CC chega a resvalar em arguição a própria torpeza – Ausência de demonstração do arguido excesso de execução, não sendo demais mencionar que o credor tem o direito de exigir os encargos previstos para o inadimplemento até o ajuizamento da ação – Instrumento de confissão de dívida que implica em novação da obrigação anterior - Pacta sunt servanda que deve ser preservado – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor do débito – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*